Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-25.2024.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CAC. GUIA DE TRÁFEGO VENCIDA. DESLOCAMENTO SEM COMPROVAÇÃO DE FINALIDADE DESPORTIVA. TRAJETO FORA DO PERCURSO AUTORIZADO. TIPICIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003. Consta dos autos que o acusado, embora possuísse registro de CAC, foi abordado pela polícia militar em fiscalização na BR 251, portando uma pistola calibre .22 e vinte munições. A guia de tráfego apresentada estava vencida desde outubro de 2023, e o deslocamento realizado — de Minas Gerais ao Tocantins — não estava vinculado a nenhuma atividade comprovadamente relacionada ao tiro esportivo. A arma encontrava-se descarregada, mas sem a devida autorização de transporte vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o vencimento da guia de tráfego e a ausência de dolo afastam a tipicidade penal; (ii) estabelecer se a condição de CAC regular exclui a incidência do tipo penal quando a conduta ocorre fora das hipóteses autorizadas; (iii) determinar se é aplicável o princípio da insignificância diante das circunstâncias concretas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado que o acusado portava arma de fogo e munições fora do itinerário e da finalidade autorizados, com guia de tráfego vencida, e sem qualquer comprovação documental de que o deslocamento estivesse vinculado à prática de tiro desportivo ou clube de tiro, o que configura porte em desacordo com regulamentação legal.
4. O próprio réu declarou que viajava por motivo particular (festas familiares), sendo que o trajeto percorrido não estava coberto pela autorização expedida. Não há prova inequívoca de que estivesse em deslocamento direto a local de prática esportiva, tampouco que o percurso estivesse previsto na documentação apresentada.
5. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, bastando o simples porte ou transporte da arma sem a devida autorização ou em desconformidade com os parâmetros legais, independentemente de dolo específico ou risco concreto.
6. A condição de CAC não autoriza o porte indiscriminado de armamento. A guia de tráfego tem validade determinada e aplica-se exclusivamente a deslocamentos entre a residência do atirador e locais previamente autorizados, como estandes de tiro. Fora dessas condições, incide o tipo penal.
7. A tese de ausência de dolo não se sustenta, pois o agente, pessoa instruída e servidora pública federal, reconheceu ter transportado a arma conscientemente, mesmo com a documentação vencida, demonstrando voluntariedade e conhecimento das exigências legais.
8. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de porte ilegal de arma, dada sua natureza de delito de perigo abstrato voltado à tutela da segurança coletiva, sendo irrelevante a ausência de intenção lesiva imediata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O porte de arma de fogo com guia de tráfego vencida e sem comprovação de finalidade desportiva ou de trajeto autorizado configura o crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003.
2. A condição de CAC não exclui a tipicidade penal quando o transporte do armamento ocorre fora dos limites legais e regulamentares.
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de risco concreto ou dolo específico.
4. O princípio da insignificância não se aplica ao porte ilegal de arma de fogo, dada a relevância do bem jurídico tutelado e a estrutura normativa do tipo penal.